Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709947-65.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: EDUARDO FREIRE DOS REIS REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por EDUARDO FREIRE DOS REIS contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria sob o ID 46077250, pela qual indeferiu o pedido de reconsideração da decisão prolatada no ID 45226001, negatória do requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor na presente Ação Rescisória. No Agravo Interno interposto sob o ID 46379903, o agravante sustenta a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assevera que deve ser levada em consideração a condição financeira do autor como pessoa natural e não a da sua empresa. Destaca que está desempregado, conforme carteira de trabalho digital acostada nos autos. Obtempera que a penhora do único bem do autor demonstra que ele não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, sendo perfeitamente cabível a concessão antecipada da tutela. Ao final, pugna pela reconsideração da r. decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado para reformar a decisão, a fim de deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo, para suspender a r. decisão agravada, até o mérito do presente recurso, dando prosseguimento ao feito. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 14:29:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora